Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. VIOLAÇÃO A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A improcedência liminar do pedido previsto no art. 332, inc. II, do CPC, não prescinde da demonstração de que o caso concreto se ajusta, do ponto de vista fático e jurídico, aos fundamentos determinantes do precedente qualificado utilizado como paradigma.
2. Demonstrada a inexistência de correlação dos fatos com o precedente questionado, incabível a improcedência liminar dos pedidos.
3. Apelação conhecida e provida.